Tribunal: STF
Processo: ADI 1078
Classe: ADI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-06-15
Data de publicação: 1994-06-15

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR.
MEDIDA PROVISORIA N. 506, DE 25/5/1994, ART. 1., E DECRETOS N.S 427,
DE 16/01/1992; 473, DE 10/3/1992, E 572, DE 22/6/1992, TODOS
CONCERNENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE DESESTATIZAÇÃO, REGULADO PELA
LEIN. 8.031, DE 12/4/1990. 2. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 21, XII,
171, IIE 176, PAR. 1., DA CONSTITUIÇÃO. 3. NÃO CONHECIMENTO DA AÇÃO,
RELATIVAMENTE AOS DECRETOS N.S 427, 473 E 572, TODOS DE 1992, POR NÃO
SEREM ATOS NORMATIVOS, MAS, TÃO-SÓ, ATOS ADMINISTRATIVOS INDIVIDUAIS
E CONCRETOS. 4. DIANTE DA VIABILIDADE DE PRIVATIZAÇÃO DE ENTIDADES DA
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA, NO SISTEMA DA CONSTITUIÇÃO, A LEI N. 8.031,
DE1990, INSTITUIU O PROGRAMA NACIONAL DE DESESTATIZAÇÃO, CUJAS
MODIFICAÇÕES PODERAO SER FEITAS POR LEI, DE ACORDO COM A POLITICA DA
ADMINISTRAÇÃO A SER SEGUIDA, RESPEITADAS AS NORMAS DA CONSTITUIÇÃO.
5.OS FUNDAMENTOS DA INICIAL NÃO JUSTIFICAM A CONCESSÃO DA CAUTELAR,
NÃO SE CARACTERIZANDO, TAMBÉM, O "PERICULUM IN MORA". 6. SE
PORVENTURA    HOUVER PROCESSO DE PRIVATIZAÇÃO DE EMPRESA, QUE SE
TENHA COMO         CONTRARIO A LEI ESPECIAL REFERIDA OU AOS
PRINCÍPIOS DA CONSTITUIÇÃO,  HÁ VIAS JUDICIAIS ADEQUADAS, PARA
EVENTUALMENTE ATACAR O ATO          ADMINISTRATIVO ESPECIFICO, TAL
COMO JA SUCEDEU. 7. AÇÃO CONHECIDA, EM PARTE, E, NESSA PARTE,
INDEFERIDA A MEDIDA CAUTELAR.                 .